Tribunal: TJMT
Processo: 1006528-65.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006528-65.2025.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD E GRAVAME FIDUCIÁRIO SOBRE VEÍCULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a restrição judicial incidente sobre veículo adquirido pelo autor decorreu de decisão proferida em processo executivo movido contra terceiro, sendo a inclusão e a exclusão da restrição via RENAJUD ato privativo do juízo, inexistindo conduta ilícita imputável à instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira praticou ato ilícito ao promover ou manter restrição judicial e gravame sobre veículo posteriormente adquirido pelo recorrente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se que a restrição sobre o veículo decorre de decisão judicial proferida em execução promovida pela recorrida contra terceiro, sendo o sistema RENAJUD operado exclusivamente pelo Poder Judiciário.
Afirma-se que a atuação da instituição financeira se limita ao exercício regular do direito de crédito, o que não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
Afasta-se o nexo causal, pois eventual demora na retirada da restrição depende de ordem judicial expressa, não podendo ser atribuída à credora quando ausente demonstração de resistência indevida.
Constata-se que não há prova de que a restrição tenha impedido o uso efetivo do veículo, incidindo apenas sobre a transferência de propriedade, tampouco há comprovação concreta de prejuízos profissionais ou patrimoniais.
Reitera-se que a responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, requisitos não evidenciados no caso concreto.
Aplica-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual a baixa de restrição via RENAJUD por determinação judicial, bem como eventual atraso, não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária prova de consequências que ultrapassem o mero aborrecimento.
Afasta-se o pedido de ressarcimento de honorários contratuais suportados em outras demandas, pois inexistente ato ilícito apto a justificar sua transferência à parte adversa, em consonância com o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura ato ilícito a promoção de restrição judicial via RENAJUD decorrente de decisão proferida em execução, por constituir exercício regular do direito de crédito. 2. A exclusão de restrição judicial depende de ordem expressa do juízo competente, afastando o nexo causal quando não demonstrada resistência indevida do credor. 3. O simples registro de restrição judicial ou gravame fiduciário, desacompanhado de prova de efetivo prejuízo, não enseja dano moral indenizável. 4. A ausência de demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, arts. 373, I, e 98; CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1006568-16.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2021; TJMT, Apelação no 1003217-96.2024.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025; STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.09.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006528-65.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA - CPF: 051.978.901-69 (RECORRENTE), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026